Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DEVE SER MANTIDA.
1. Oportunizada emenda à inicial ao apelante e indeferido pedido de dilação de prazo, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, inexistindo ofensa aos artigos 9o (“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701”), 10 (“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”) e 317 (Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.)” do CPC, razão pela qual sentença que deve ser mantida. 1.1. Preliminar de nulidade da sentença que deve ser rejeitada. Análise do mérito prejudicada.
2. Recurso conhecido e desprovido.